Tribunal: TJDFT
Processo: 0734159-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 2a Câmara Cível Autos no 0734159-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: Ação Rescisória Autora: Leticia Belem Gomes Réu: Fabio Jose Torres Ciraulo D e s p a c h o Com fundamento nos artigos 437 e 970, ambos do CPC, manifeste-se a autora a respeito da contestação oferecida pelo réu (Id. 41811662) no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Brasília–DF, 7 de março de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator